Tribunal: TJMT
Processo: 1009651-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Delisflasio Cardoso Bezerra Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado por supostamente ter cometido os delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n.o 11.343/2006, c/c art. 29, caput, do Código Penal, nos autos n.o 1007474-61.2021.8.11.0042.
Relatou que o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, instaurou procedimento para apurar supostas práticas de organização criminosa, concussão, roubo, tráfico de drogas, entre outros crimes, sendo que representou pela prisão preventiva do paciente e de mais 21 (vinte e uma) pessoas.
Aduz que, após a celebração do acordo de colaboração premiada realizado pelos acusados Hairton Borges da Silva, Ananias Santana da Silva e Daniel de Paula Melo, observou-se que o nome do paciente foi citado em trechos dos depoimentos dos três colaboradores, contudo, se referiram apenas a um único crime dos diversos que constam na delação.
Salienta que a autoridade judiciária não analisou com a devida cautela o caderno investigativo de forma individualizada, nem para decretação da prisão preventiva, tampouco para o recebimento da denúncia, vez que se baseou no relato apresentado pelo representante, o qual generalizou a conduta de todos, e englobou o beneficiário no grupo dos indiciados com base apenas em trechos das delações premiadas.
Alega que das delações realizadas, é nítido que não há comprovação da participação do paciente nos delitos a ele atribuídos, bem como de que este não recebeu nenhum valor da venda dos entorpecentes.
Afirma que não há indícios plausíveis de autoria, tampouco materialidade, vez que não consta nos autos o depoimento ou identificação da suposta vítima. Além disso, não ocorreu apreensão de drogas, ou indicação de quem ou como foi realizado a mercancia.
Sustenta que a prisão preventiva esta justificada em fórmulas vazias, que as medidas cautelares alternativas se mostram suficientes ao caso.
Declara que o paciente é tecnicamente primário, possui boa conduta, endereço fixo e emprego lícito, vez que seu comércio é anexo a sua residência, bem como é arrimo de família, pois é pai de menores de idade.
Explicita que o paciente preenche os requisitos do art. 318, inciso VI, Código de Processo Penal, vez que é homem responsável pelo cuidado da filha menor de 12 (doze) anos de idade e de seu pai que é idoso, diabético e depende inteiramente de sua ajuda, pois este é filho único.
Menciona que caso o paciente venha a ser condenado o regime inicial imposto será diverso do fechado.
Assim, pediu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, revogando-se a prisão preventiva do beneficiário, vez que não possui fundamento legal para sua manutenção, e não sendo este o entendimento, que o mesmo seja posto em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares, ou ainda que seja concedida a substituição da prisão cautelar por domiciliar, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 89444452/89445460).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Delisflasio Cardoso Bezerra Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ação ou omissão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Referente à negativa de autoria, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Trago julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESS OAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. (...) (HC 616.631/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (g.n) ”
Neste mesmo sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1o, § 1o DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. (...) (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”
Analisando os autos, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, tendo a autoridade judiciária asseverado que “...à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “ fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.
Quanto ao periculum libertatis, assim consignou:
“... a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.”
Ademais, os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte.
Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.
De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.
Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.
Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave. (sic)...” (id. 88017495, fls. 136/137).
Portanto, em tese, não se trata de uma imputação à extraneus e sim de crimes próprios àquele que deveria manter a ordem pública, cumprindo a Constituição Federal e as Leis.
Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas mostram prognose de insuficiência para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão cautelar.
Com relação a colaboração premiada mencionada pelo impetrante, consigno que a apreciação da alegação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas, além disso, nota-se que a colaboração premiada não fora juntada aos autos.
Consigno que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
Em sequência, referente a concessão da prisão domiciliar, ante a tese do paciente ser pai de criança menor de 12 (doze) anos de idade e filho único de idoso, nota-se que não restou comprovado que o mesmo seja o único responsável pela guarda da menor e de seu genitor, tampouco que seja imprescindível aos seus cuidados.
Por fim, acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Não destoa desse entendimento, o aresto:
“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)
De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.
Assim, exclusivamente para âmbito da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural, diante da falta de plasticidade do alegado constrangimento ilegal.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar informações de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, indicando com base em dados concretos dos autos, a fundamentação utilizada na decisão proferida e a imprescindibilidade da manutenção da segregação do beneficiário Delisflasio Cardoso Bezerra Silva, bem como a cronologia dos atos processuais praticados, esclarecendo em que fase se encontra a instrução processual, além de informar outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema, juntando cópias dos autos e dos documentos comprobatórios, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.